Tribunal: STF
Processo: RE 94891
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA. QUALIFICADORAS DE AUMENTO.
ATENUANTE DE MENORIDADE (ARTS. 42 E 50 DO CP). - A CIRCUNSTANCIA
MINORATIVA DA PENA (ART. 48, I) HÁ DE SER PONDERADA NO PRIMEIRO
MOMENTO DA FIXAÇÃO, QUER EM UMA FASE (METODO LYRA), QUER EM DUAS
FASES (METODO HUNGRIA), E NÃO APÓS O AUMENTO ESPECIAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.